Tribunal: CARF
Processo: 16682.721194/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721194/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.199 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014
PERDAS NÃO TÉCNICAS. FURTO OU FRAUDE. DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. ESTORNO DE CRÉDITO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT N. 60/2019.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede
elétrica (furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o
objetivo de reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) se subsumem
às hipóteses de furto de que trata o §13 do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, mas
a teor da Solução de Consulta COSIT n. 60/2019 as associadas da ABRADEE
- Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica somente devem
estornar os créditos de PIS e COFINS relativos às perdas não técnicas a partir
de 3 de agosto de 2016, data da publicação na internet e do sítio da RFB da
SCI Cosit n. 17, de 13 de julho de 2016, já que houve alteração de entretimento
exarado em solução de consulta publicada na vigência da IN n. 740, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Walker Araujo, Vinícius de Almeida, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima
Abud, Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Raphael Madeira Abad e Denise Madalena
Green. Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721194/2018-26
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721194/2018-26

Relatório
Trata-se de processo no qual é debatido o eventual estorno dos créditos advindos
das perdas não técnicas
A Recorrente é uma concessionária de serviços públicos que distribui energia
elétrica consumida em todo o Estado do Rio de Janeiro e, para isso, realiza a sua aquisição de
energia para posterior revenda, como um bem móvel, aliás ao qual é equiparada para fins do
crime de furto.
Todavia, nem toda energia adquirida pode ser vendida, pois existem duas
principais perdas, sejam elas as TÉCNICAS, decorrentes das leis da física e as NÃO
TÉCNICAS, decorrentes de furtos e erros de medição, para citar alguns dos exemplos.
A Recorrente, ao tratar as despesas com aquisição de energia elétrica creditou-se
integralmente do valor das perdas técnicas e não técnicas com energia elétrica.
Todavia, foi lavrado auto de infração por meio do qual exige-se da Recorrente os
valores de PIS e COFINS relativos aos créditos sobre as receitas não técnicas que entendeu
indevidamente glosados
A Recorrente apresentou impugnação onde sustenta que as perdas não técnicas
integram o custo da mercadoria, razão pela qual pode ser utilizado como crédito.
Alegou ainda que tem o direito de se creditar integralmente do valor das perdas
técnicas e não técnicas com energia elétrica, nos termos autorizados pela SC 27/2008, não
podendo a restrição das perdas não técnicas, imposta apenas após a edição da SC 3/2017, ser
aplicada retroativa mente ao ano de 2014, sob pena de violação aos artigos 146 do CTN, 1°,
inciso XIII, da Lei n° 9.784/2000 e 24 da LINDB
A questão foi submetida à DRJ que entendeu corretas as glosas sobre os créditos
advindos das perdas não técnicas.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual reiterou os argumentos no
sentido da procedência da utilização dos créditos relativos às perdas não técnicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual o conheço.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721194/2018-26

2.
Mérito
2.1.
Ilegalidade das glosas dos créditos referentes às perdas não técnicas de energia
elétrica.
A matéria discutida neste processo é conhecida deste Colegiado que
tradicionalmente coloca-se contrariamente à pretensão da Recorrente de creditar-se de valores
referentes às perdas não técnicas de energia, que devem ser inseridas nos custos gerenciáveis da
empresa, valendo por todos o Acórdão n. 3302003.146, de lavra do Conselheiro Paulo
Guilherme Déroulède em 26 de abril de 2006, verbis.
PERDAS NÃO TÉCNICAS. FURTO OU FRAUDE. DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. ESTORNO DE CRÉDITO. SUBSUNÇÃO À
HIPÓTESE LEGAL PREVISTA NO §13 DO ARTIGO 3o DA LEI No
10.833/2003.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede
elétrica (furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o
objetivo de reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) se subsumem às
hipóteses de furto de que trata o §13 do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Este entendimento encontra-se em conformidade com a Solução de Consulta
COSIT n. 27, de 2008, formulada por ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica, da qual a Recorrente é associada desde 1996, conforme documentação acostada
ao Recurso Voluntário.
ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITOS.
A atividade de distribuição de energia elétrica pode ser entendida como prestação de
serviço. Para fins de desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, no regime
de apuração não cumulativa, considera-se insumo na atividade de distribuição de
energia elétrica: I) o encargo de uso do Sistema de Transmissão, deduzidas as parcelas
não correlacionadas com prestação de serviço; II) o encargo de Uso do Sistema de
Distribuição, deduzidas as parcelas não correlacionadas com prestação de serviço; III) o
encargo decorrente do Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão (CCT); IV) o
Encargo de Serviços do Sistema (ESS). Adicionalmente, dão direito ao desconto de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, no regime de apuração não cumulativa, na
atividade de distribuição de energia elétrica: I) os gastos com materiais aplicados ou
consumidos na atividade de fornecimento de energia elétrica, desde que não estejam,
nem tenham sido incluídos, no ativo imobilizado; II) os encargos de depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado, observado o art. 31 da Lei
no 10.865, de 30/04/2004. Não se considera insumo na atividade de distribuição de
energia elétrica, não concedendo direito a desconto de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, no regime de apuração não cumulativa: I) a quota da Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC); II) a quota da Reserva Global de Reversão (RGR); III) os gastos a
serem destinados à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
Todavia, em 2016 foi proferida Solução de Consulta n. 17/2016, que modifica o
entendimento da RFB e determina que as distribuidoras de energia estornem os créditos
decorrentes das perdas não técnicas, alterando a sistemática então vigente.
Em 2017 foi proferida Solução de Consulta n. 03/2017 que também orientou as
distribuidoras de energia elétricas no sentido de estornar os créditos.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721194/2018-26

O Auto de Infração foi lavrado em 06/12/2018, com fundamento nas Soluções de
Consulta n. 03/2017 e 17/2016.
Contudo, a Solução de Consulta COSIT N. 60, de 27 de fevereiro de 2019 foi
redigida no sentido de que o estorno dos créditos da COFINS relativos às perdas não técnicas
somente deve ser procedido a partir de 03 de agosto de 2016, verbis.
As associadas da consulente cuja petição resultou na Solução de Consulta Cosit no 27,
de 2008, devem estornar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep relativos às
perdas não técnicas somente a partir de 03 de agosto de 2016, data da publicação na
internet e no sítio da RFB da SCI Cosit no 17, de 13 de julho de 2016, já que houve
alteração de entendimento exarado em solução de consulta publicada na vigência da IN
RFB no 740, de 2007.
Em outras palavras, a própria Receita Federal do Brasil admite que as
distribuidoras associadas da ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica, da qual a Recorrente é associada desde 1996, só tem o dever de estornar os créditos de
COFINS relativos a perdas não técnicas a partir de 3 de agosto de 2016.
Desta forma, tratando-se de auto de infração lavrado em relação aos anos
calendário 2013 e 2014, período anterior a 3 de agosto de 2016, a partir de quando, a teor da
Solução de Consulta COSIT n. 60/2019, as associadas da consulente deveriam passar a estornar
os créditos da COFINS relativos às perdas não técnicas, voto no sentido de dar provimento
integral ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital